Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-45.2020.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 15JL Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000168-45.2020.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOURIVAL NUNES SODRE FILHO Advogado(s): FRANKLIN DOS REIS GUEDES APELADO: CONCRECARMO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE LAJE PRÉ-MOLDADA NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO INTEGRAL SEM ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR APELA BUSCANDO MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DEVIDA DE R$ 2.000,00 PARA R$ 5.000,00. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de empresa de material de construção. O autor adquiriu laje pré-moldada pelo valor de R$ 984,00, não entregue mesmo após transcorridos mais de 30 dias úteis da compra. A sentença condenou a ré ao pagamento de danos materiais de R$ 984,00 e danos morais de R$ 2.000,00. O apelante pugna exclusivamente pela majoração do valor da indenização por danos morais, considerando o quantum arbitrado insuficiente. II. Questão em discussão: Adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes da não entrega de produto adquirido e pago integralmente pelo consumidor, considerando a conduta da empresa que abandonou estabelecimento comercial. III. Razões de decidir: O dano moral encontra-se configurado, uma vez que a conduta da empresa ré ultrapassou o mero inadimplemento contratual, caracterizando efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor. A não entrega da laje destinada à construção da residência gerou transtornos que extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da situação e do total descaso da empresa. A indenização por danos morais deve observar sua tríplice função compensatória, punitiva e preventiva, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido parcialmente para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00. Tese: A compensação financeira arbitrada deve observar a tríplice função da reparação moral e as peculiaridades do caso concreto, tendo ainda como balizas os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a intervenção do Juízo ad quem quando o valor fixado pelo Juízo a quo mostrar-se diminuto ou exacerbado. Referências Jurisprudenciais: STJ - AgInt no AREsp: 2462227 RJ; REsp 1.440.721; TJ-PE - Apelação Cível: 00009402620188173480 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000168-45.2020.8.05.0034, em que figuram como apelante LOURIVAL NUNES SODRE FILHO e como apelada CONCRECARMO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, nos termos do voto do Eminente Relator. Salvador (BA), 29 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR